Tribunal: TJDFT
Processo: 0725585-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA UNILATERAL. SUSPENSÃO DE VISITAS. GENITOR. EPISÓDIOS DE ALCOOLISMO E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROTEÇÃO À CRIANÇA.

I – Os episódios de alcoolismo e de violência doméstica, alguns presenciados pela criança, demonstram, nesse momento processual, a impossibilidade de convívio seguro e saudável entre genitor e filha, por isso, provisoriamente, devem ser suspensas as visitas presenciais e concedida a guarda unilateral à genitora.

II – Agravo de instrumento da autora provido. Agravo interno do réu prejudicado.